Tribunal: TJES
Processo: 0002328-92.2015.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002328-92.2015.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IUNA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0002328-92.2015.8.08.0028

RECORRENTES: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA e MUNICÍPIO DE IÚNA

RECORRIDOS: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA e MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. JUROS DE MORA E VALOR DE MERCADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de diárias de internação para tratamento de dependência química, condenando o Município ao pagamento de R$ 22.515,00, com juros de mora a partir da citação.

O Instituto Assistencial (autor) busca a reforma para que os juros incidam desde o vencimento da obrigação. O Município de Iúna (réu) pretende a redução do valor da diária de R$ 95,00 para R$ 80,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e certa contra a Fazenda Pública deve ser a data do vencimento ou da citação; e (ii) verificar se o valor da diária fixado com base em nota fiscal deve ser mantido ou reduzido para equiparação a internações pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito (
mora ex re
), conforme o art. 397 do Código Civil, justificando a incidência dos juros desde o vencimento da dívida.

O valor da diária de R$ 95,00 está comprovado por nota de serviço e corresponde ao período da prestação (2010-2012), não tendo o ente municipal apresentado prova de que o valor estaria fora dos padrões de mercado ou oferecido objeção à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança provido. Recurso do Município de Iúna desprovido.

Tese de julgamento:

Em cobrança de dívida líquida e certa decorrente de contrato administrativo ou prestação de serviço, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0002672-09.2019.8.08.0004, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA
e o requerido
MUNICÍPIO DE IÚNA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para: CONDENAR o Município de Iúna ao pagamento de R$22.515,00 (vinte e dois mil quinhentos e quinze reais), conforme informado na Nota Fiscal n° 003946, referente ao tratamento de Elton Oliveira da Silva, no período de 08/07/2011 a 29/02/2012, sobre a qual incidirá juros e correção monetária, e cujos Índices são as aplicáveis a Fazenda Pública. JTJLGO IMPROCEDENTE a pedido em face do Estado do Espírito Santo. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 14702858 e 14702862), o Instituto Assistencial pretende unicamente que os juros de mora incidam a partir do vencimento da obrigação. O Município de Iúna pretende que a diária seja fixada em R$ 80,00 (oitenta reais) e alterado o valor da condenação.

Contrarrazões nos ID’s 14702865 e 14702866.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo Instituto Assistencial
:

Ao julgar os Embargos de Declaração no ID 14702857, o magistrado de piso fixou que os juros de mora incidiriam a partir da citação.

Ocorre que, estamos diante de dívida líquida e certa, de forma que os juros de mora devem incidir do vencimento da obrigação. Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante expressa previsão do art. 397, caput, do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.
In casu, o marco inicial dos juros de mora, devidos desde o vencimento da obrigação
, é o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002672-09.2019.8 .08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, acolho a tese recursal para alterar o marco inicial dos juros moratórios.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo Município de Iúna
:

Em relação ao valor da diária de internação do menor E.O.S, observo que às fls. 36, na inicial, já consta a nota de serviço com o valor da diária de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). A pretensão de reduzir a diária para R$ 80,00 (oitenta reais) seria a equiparação a outra internação realizada entre 2010 e 2011, contudo, a condenação que ora se discute nos autos abrange período superior (2010-2012) e não sofreu objeção pelo Município à época dos fatos. Assim, mantenho os valores já fixados em sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, determinando que os juros de mora incidam do vencimento da obrigação. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. Em sequência,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo MUNICÍPIO DE IÚNA, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)